Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-43.2016.8.11.0001
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-43.2016.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MORAES - CPF: 681.855.889-53 (EMBARGANTE), DANIELE CHAVES TATIM - CPF: 965.512.400-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. EXCLUSÃO POR FALTAS JUSTIFICADAS. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por candidato excluído de concurso público da magistratura, em face de acórdão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade da exclusão motivada por faltas justificadas na fase do curso de formação, bem como rejeitou alegações de cerceamento de defesa e inconstitucionalidade da cláusula editalícia.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada ilegalidade da inversão da ordem das fases do concurso; (
ii
) saber se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da aplicação do princípio da isonomia e da vinculação ao edital; (
iii
) saber se há obscuridade na análise da constitucionalidade da cláusula que prevê eliminação automática por faltas, ainda que justificadas; (
iv
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (v) saber se é cabível a oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à inversão das fases do concurso, pois a decisão enfrentou expressamente a matéria, assentando a legalidade do ato administrativo na ausência de demonstração de prejuízo direto e imediato.

4. Inexiste contradição na aplicação dos princípios constitucionais, uma vez que a cláusula de exclusão, de natureza objetiva e previamente fixada em edital, foi considerada legítima e isonômica.

5. A fundamentação quanto à constitucionalidade da cláusula editalícia foi clara e suficiente, inexistindo obscuridade a ser suprida.

6. Não há cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal requerida foi corretamente indeferida diante da suficiência da prova pericial.

7. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados. 2. A finalidade de prequestionamento não legitima a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO MORAES contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa foi a seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA POR MOTIVO DE SAÚDE. REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de regras editalícias e reconhecimento de aprovação em concurso público da magistratura, diante da exclusão do candidato na fase de curso de formação, por ausência justificada por laudo médico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do candidato na fase de curso de formação por motivo de saúde autoriza sua permanência no concurso, ante a regra editalícia de eliminação por faltas; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. A Administração e os candidatos estão vinculados às regras do edital, cuja inobservância viola os princípios da legalidade e da isonomia (CF/1988, art. 37).

4. A cláusula editalícia que prevê eliminação por ausência no curso de formação, ainda que justificada, não padece de vício de legalidade ou inconstitucionalidade, sendo medida de natureza objetiva e aplicada
isonomicamente
.

5. A exclusão do candidato em razão de ausência superior ao limite previsto no edital, ainda que motivada por doença, não autoriza a intervenção judicial para sua reintegração ou para repetição da etapa.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o indeferimento de prova testemunhal foi fundamentado na suficiência da prova pericial. Não demonstrado prejuízo processual concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de candidato ausente ao curso de formação em concurso público, ainda que por motivo de saúde, é legítima quando fundada em cláusula objetiva e previamente estabelecida no edital. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é considerada desnecessária diante de prova pericial suficiente para o julgamento da causa.”

O embargante aponta os seguintes vícios no acórdão embargado: i) Omissão quanto à alegada ilegalidade da inversão da ordem das fases do concurso, que teria violado a Resolução CNJ no 75/2009 e o próprio edital regente;
ii
) Omissão e contradição sobre os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal e ampla defesa;
iii
) Obscuridade na fundamentação da constitucionalidade da cláusula editalícia, especialmente quanto à eliminação automática por motivo de saúde;
iv
) Cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal, que, segundo o embargante, seria essencial para comprovação de vícios no certame, inclusive favorecimento de candidatos; e v) Contradição quanto ao princípio da isonomia, pois o próprio Tribunal teria beneficiado outros candidatos ao inverter etapas do certame a pedido.

Ao final, informa que os
aclaratórios
ter finalidade de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Conforme certidão constante dos autos, o embargado ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões, tendo transcorrido o prazo legal para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Moraes contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária por ele ajuizada.

No recurso ora analisado, o embargante alega, em essência, a ocorrência de vícios no julgado embargado, sustentando, notadamente, a existência de omissão, obscuridade e contradição, conforme os fundamentos extraídos da longa peça de embargos.

Alega-se, resumidamente: i) Omissão quanto à ilegalidade da inversão das fases do concurso público e suas consequências jurídicas;
ii
) Contradição quanto à aplicação do princípio da isonomia e à vinculação ao edital;
iii
) Obscuridade na análise da constitucionalidade da cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato por ausência no curso de formação, ainda que justificada por laudo médico;
iv
) Cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal; e v) Intenção de prequestionamento para fins de viabilização de recurso especial ou extraordinário.

Pois bem. Passa-se à análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Ainda, o parágrafo único do art. 1.022, combinado com o §1o do art. 489, dispõe que a decisão será omissa quando deixar de enfrentar argumentos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada.

A matéria relativa à inversão da ordem das fases do concurso foi abordada expressamente no acórdão embargado, que reconheceu a ausência de demonstração de prejuízo direto e imediato aos candidatos, bem como a legalidade da conduta administrativa. A fundamentação foi clara: não há direito adquirido à ordem original das fases, desde que a alteração não cause lesão efetiva e direta aos candidatos.

A tese do embargante confunde a inconformidade com o mérito da decisão com a existência de contradição interna no julgado. O acórdão embargado adotou entendimento técnico segundo o qual a cláusula de eliminação é objetiva e de aplicação isonômica, sem admitir tratamentos personalizados. O conteúdo da referida decisão é harmônico e coerente em si, inexistindo proposições inconciliáveis que configurem contradição, nos termos legais.

O acórdão deixou claro que a cláusula do edital que prevê a eliminação por faltas, ainda que justificadas, não padece de ilegalidade ou inconstitucionalidade, dada sua natureza objetiva, geral e previamente estabelecida. A alegada obscuridade inexiste, uma vez que os fundamentos foram expressos, técnicos e racionais.

Outrossim, o acórdão foi categórico ao afirmar que a prova testemunhal era irrelevante, pois os elementos essenciais do caso já estavam plenamente documentados nos autos, notadamente por meio da prova pericial. A jurisprudência pacífica reconhece que o magistrado pode indeferir provas que considerar desnecessárias, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Logo, inexiste cerceamento de defesa.

Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo da parte. O recurso manejado pelo embargante não busca corrigir vício formal, mas sim reexaminar matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Cumpre consignar que a mera intenção de prequestionamento não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão relevante que comprometa a motivação do julgado, tampouco se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente que enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada.

Neste ponto, cabe reiterar: o julgador não está
adstrito
a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Os presentes embargos de declaração, com efeito, não passam de tentativa disfarçada de reexame da matéria decidida, o que é inadmissível por meio desta via recursal, de fundamentação vinculada.

Portanto, a finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já debatida.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa.

Não se pode admitir, sob pena de subversão do sistema recursal, que os embargos de declaração sejam utilizados como sucedâneo de recurso ordinário, especialmente quando ausentes os vícios legalmente previstos.

Dessa forma, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por carecerem dos requisitos legais de admissibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025